Tribunal: STF
Processo: AI 682161
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282
   DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. ALEGADA
   VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Como tem consignado o Tribunal, por meio da
   Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão
   constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão
   recorrido.
II - A análise da questão constitucional depende de
   exame prévio de legislação infraconstitucional.
III - O Tribunal
   entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao
   art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a verificação da
   ofensa envolva a reapreciação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo. Incidência da Súmula 636 do STF.
IV - Não
   há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o
   acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
V -
   Agravo improvido.